Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707619-43.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA EDNA DOS SANTOS SOUZA, DISTRITO FEDERAL, VIACAO PIONEIRA LTDA APELADO: VIACAO PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA EDNA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Diante dos novos documentos juntados pela recorrente FRANCISCA EDNA DOS SANTOS SOUZA (id. 30163814 a id. 30163818), intime-se a parte recorrida VIACAO PIONEIRA LTDA e DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora